Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709372-88.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: IGREJA APOSTOLICA CASA DA PAZ DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra a sentença exarada no ID 45124135, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida na ação de obrigação de fazer proposta pela IGREJA APOSTÓLICA CASA DA PAZ, para condenar a ré ao pagamento da carta de consórcio contemplada em 22/02/2022, referente ao grupo de consórcio 2057 com o número de cota 425. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões (ID 45124137), a apelante sustenta que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar sua capacidade financeira, consoante previsto no contrato firmado, de modo que a negativa de liberação do crédito se mostra devidamente fundamentada. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 45124138 e 45124139. Em contrarrazões (ID 45124142), a autora refuta as alegações expendidas no apelo. Pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença recorrida, bem como pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por tentar induzir o julgador em erro e por interpor recurso manifestamente protelatório. Antes do julgamento da apelação interposta, as partes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, para o qual postularam a homologação, com a consequente desistência do recurso interposto e extinção do processo (ID 45739343). Posteriormente, a apelante noticiou o pagamento dos honorários advocatícios pactuados (ID 46302329), juntando os respectivos comprovantes (IDs 46302330 e 46302331). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com a auxílio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. No caso em apreço, verifico que o instrumento do ajuste se encontra assinado pelos advogados das partes, os quais possuem poderes para transigir (IDs 45124044 e 45124113), não se constatando fato impeditivo à homologação do acordo celebrado (ID 45739345). Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Providencie a Secretaria da Turma a exclusão do processo pautado na 15a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 16/05 a 23/05/2023). Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de maio de 2023 às 18:24:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora